Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-20.2023.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000080-20.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELDER ALVES ROSA - CPF: 089.583.116-30 (RECORRENTE), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO (Edital no 01/2022 - INDEA-MT (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), VITORIA SANTOS SILVA - CPF: 490.992.618-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1000080-20.2023.8.11.0046.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: GELDER ALVES ROSA
.

Recorridos: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/
04/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE TRAÇOS FENOTÍPICOS COMPATÍVEIS COM O GRUPO NEGRO (PRETO OU PARDO). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória proposta por candidato excluído da lista de vagas reservadas a pretos e pardos no Concurso Público para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I (Edital no 01/2022 – INDEA/MT), após procedimento de heteroidentificação. O recorrente sustenta contradição nas justificativas da exclusão, alegando ora ausência de envio de documento de identidade, ora não enquadramento fenotípico, além de cerceamento de defesa, requerendo a anulação do ato administrativo e o reconhecimento de sua permanência no sistema de cotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que excluiu o candidato da lista de cotistas, após procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora, apresenta ilegalidade decorrente de suposta contradição na motivação ou de cerceamento de defesa aptos a justificar sua anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A banca examinadora esclarece que a exclusão do candidato ocorreu após análise técnica da Comissão de Heteroidentificação, que conclui, por unanimidade, pela inexistência de traços fenotípicos que o identifiquem como pessoa preta ou parda perante a sociedade brasileira, conforme critérios previstos no edital do certame.

4.

O recorrente não junta aos autos a cópia do recurso administrativo que teria interposto, o que impede a verificação do teor completo de sua insurgência e das alegadas contradições na fundamentação administrativa.

5.

O procedimento de heteroidentificação constitui mecanismo legítimo de controle para evitar fraudes no sistema de cotas raciais, sendo constitucional a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação além da autodeclaração, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

6.

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos ou realizar novo juízo acerca do fenótipo do candidato.

7.

O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada por prova de ilegalidade, erro grosseiro ou vício formal no procedimento de heteroidentificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público quando a comissão de heteroidentificação conclui, de forma fundamentada, pela ausência de traços fenotípicos compatíveis com o grupo negro.

2.

O controle judicial do procedimento de heteroidentificação limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar o fenótipo do candidato.

3.

A ausência de prova capaz de demonstrar irregularidade no procedimento administrativo mantém a presunção de legitimidade do ato de exclusão do sistema de cotas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória na qual buscava a anulação do ato que o excluiu da lista de vagas reservadas a candidatos pretos e pardos no Concurso Público para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I (Edital no 01/2022 – INDEA-MT).

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão baseou-se em premissa fática equivocada e não analisou as contradições e ilegalidades do ato administrativo que o eliminou. Aponta que a justificativa para sua exclusão foi contraditória (ora por suposta falta de envio de RG na inscrição, ora por não enquadramento fenotípico) e que houve cerceamento de defesa. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal central reside em aferir a legalidade do ato administrativo que desclassificou o recorrente das vagas de cotas raciais após o procedimento de heteroidentificação.

O recorrente alega, em suas razões, que após a correção das provas, foi surpreendido com a divulgação de que seu procedimento de heteroidentificação constava com o resultado genérico de "NÃO CONSIDERADO", sem que houvesse a especificação exata do motivo.

Afirma que, diante disso, impetrou recurso administrativo na tentativa de reconsiderar a avaliação, e que apenas na resposta administrativa tomou conhecimento de que a exclusão teria ocorrido por uma suposta falta de envio da cópia do RG.

Ocorre que, não obstante tais alegações, o recorrente não trouxe aos autos a cópia do recurso administrativo interposto. A ausência desse documento impede a comprovação exata do teor de sua defesa administrativa e do contexto integral da negativa, restando apenas à informação isolada e alegada de que o óbice teria sido a suposta falta do documento de identidade.

Por outro lado, o documento de ID 349835386 apresenta esclarecimentos detalhados da banca examinadora (IBFC), informando que a desclassificação ocorreu após análise técnica. Segundo as informações da banca, a Comissão de Heteroidentificação, em decisão unânime, concluiu que o candidato não apresenta o conjunto de traços fenotípicos que o identifique como pessoa preta ou parda perante a sociedade brasileira, conforme exigido pelo item 5.2.7.6 do Edital.

Sobre a validade desse procedimento avaliativo, é imperioso destacar que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, firmou a tese de que é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para complementar a autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e o contraditório.
Cita-se o precedente vinculante:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos.
Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.
1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.

É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180

DIVULG 16-08-2017

PUBLIC 17-08-2017).

Nesse aspecto, a decisão dos recorridos encontra-se plenamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STF. Restou comprovado nos autos que houve unanimidade entre os integrantes da Comissão de Heteroidentificação quanto ao não atendimento do quesito cor ou raça por parte do candidato.

A banca concluiu que o recorrente não apresenta traços fenotípicos que o identifiquem com o grupo negro (preto e pardo) na sociedade brasileira, ensejando sua eliminação legítima do sistema de cotas.

Por fim, inexistindo prova cabal de ilegalidade, erro grosseiro ou vício formal no procedimento de heteroidentificação, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para realizar novo juízo de valor sobre o fenótipo do candidato. A análise deve se limitar à legalidade e à observância das regras do edital. No presente caso, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual não foi afastada pelo recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026